Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO NA FORMA TENTADA. TESE DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTAS DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE SUBTRAIR BENS DEMONSTRADO PELO CONTEXTO FÁTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prova oral colhida não deixa dúvidas que o réu cometeu crime de furto tentado, conforme descrito na denúncia, pois os relatos apresentados pela testemunha, nas fases inquisitiva e processual, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si, tendo sido corroborados pela versão apresentada pelo policial, que prendeu o acusado em flagrante.
2. A tese de desclassificação do delito para invasão de domicílio não merece ser acolhida, por restar evidente, no contexto fático narrado, o dolo de subtrair coisa alheia móvel, não tendo o crime de furto se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente; qual seja: a chegada do vigia da creche.
3. O fato de o acusado ter negado a materialidade do crime, sem provas concretas, afirmando que não teve a intenção de subtrair bens, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e desprovido.